Tribunal: TCU
Processo: 027.159/2015-9
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: JHONATAN DE JESUS
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2026-02-25
Data de publicação: 2026-02-27

Ementa:
Recurso de revisão interposto por Roberto Crispim Paschoal de Oliveira contra decisão de ...

Inteiro teor:
Acórdão 389/2026-TCU-Plenário Trata-se de recurso de revisão interposto por Roberto Crispim Paschoal de Oliveira contra o Acórdão 2162/2023-TCU-Plenário , que julgou irregulares as suas contas com imputação de débito e multa em razão de superfaturamento na execução do Convênio 585/2008 (Projeto "São Juá"). Considerando que o recurso de revisão é espécie recursal de fundamentação vinculada e natureza excepcional, assemelhando-se à ação rescisória, cujo conhecimento exige a demonstração inequívoca de erro de cálculo, falsidade de documentos ou a superveniência de documentos novos com eficácia sobre a prova produzida, nos termos do art. 35 da Lei 8.443/1992; considerando que o recorrente se limitou a apresentar argumentos meramente jurídicos e teses defensivas acerca da baixa materialidade do débito, ausência de superfaturamento, metodologia de apuração e boa-fé, elementos estes que ostentam natureza ordinária; considerando que não foram colacionados aos autos documentos novos ou apontados erros de cálculo que pudessem desconstituir a coisa julgada administrativa, tratando-se, em essência, de tentativa de rediscussão do mérito já decidido e mantido em sede de recurso de reconsideração ( Acórdão 2020/2025-TCU-Plenário ); considerando que o exame da prescrição já foi devidamente enfrentado em fases processuais anteriores, sob a égide da Resolução TCU 344/2022, não cabendo novo exame diante do não conhecimento do presente apelo; considerando que, diante da ausência de preenchimento dos requisitos de admissibilidade, resta prejudicado o pedido de concessão de efeito suspensivo; considerando os pareceres uniformes da unidade técnica e do Ministério Público junto ao TCU no sentido de não conhecimento do presente recurso, os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão do Plenário , ACORDAM, por unanimidade, com fundamento no art. 35 da Lei 8.443/1992, c/c o art. 288 do Regimento Interno/TCU, de acordo com os pareceres uniformes emitidos nos autos, em não conhecer do recurso por não atender aos requisitos específicos de admissibilidade, dar ciência ao recorrente do teor deste acórdão, bem como enviar-lhe cópia da peça 202. 1. Processo TC- Processo 027.159/2015-9 (TOMADA DE CONTAS ESPECIAL) 1.1. Responsáveis: Glaucia Luciana Oliveira Lira (XXX.984.084-XX); L.c.v de Albuquerque (07.494.790/0001-58); Mj Produções, Locações e Serviços Eireli (01.191.186/0001-76); Roberto Crispim Paschoal de Oliveira (XXX.042.174-XX); Sheila Promoções, Eventos e Serviços Eireli (07.476.459/0001-05); Sheila Ricarte Martins (XXX.708.354-XX). 1.2. Recorrente: Roberto Crispim Paschoal de Oliveira (XXX.042.174-XX). 1.3. Órgão/Entidade: Prefeitura Municipal de Juazeirinho - PB. 1.4. Relator: Ministro Jhonatan de Jesus. 1.5. Representante do Ministério Público: Procurador Rodrigo Medeiros de Lima. 1.6. Relator da deliberação recorrida: Ministro Aroldo Cedraz 1.7. Unidades Técnicas: Unidade de Auditoria Especializada em Recursos (AudRecursos); Unidade de Auditoria Especializada em Tomada de Contas Especial (AudTCE). 1.8. Representação legal: Paulo Ítalo de Oliveira Vilar (14233/OAB-PB), representando Roberto Crispim Paschoal de Oliveira; Paulo Ítalo de Oliveira Vilar (14.233/OAB-PB), representando Glaucia Luciana Oliveira Lira. 1.9. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.